Tribunal: TJDFT
Processo: 0709055-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709055-98.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER EXECUTADO: AILTON AGUIAR BARBOSA, DANIELLA MARQUES LEAO D E S P A C H O O processo encontra-se parado há mais de 30 (trinta) dias. Intime-se o credor pessoalmente, por AR, e por meio de seu advogado para que impulsione o feito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 27 de outubro de 2020 19:04:02. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator